Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740160-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TANIA LIMA DIAS SANT ANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença 0709500-27.2017.8.07.0020, pela qual desconstituído o bloqueio de verba em conta bancária da executada, reconhecida a impenhorabilidade porque de natureza salarial. Eis a decisão: “Trata-se de pedido formulado pelo executado requerendo o desbloqueio de sua conta bancária, sob o fundamento de que a referida conta é utilizada exclusivamente para o recebimento de salário/aposentadoria, verba de caráter impenhorável. No tocante ao pedido de desbloqueio da conta bancária do executado, resta comprovado nos autos que a referida conta é utilizada para o recebimento de salário/aposentadoria (petição Id. 233173479 e documentos anexos). É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual assiste razão os argumentos do impugnante (Id. 239865686). Assim, DESCONSTITUO, o bloqueio das contas bancarias da executada referente a consulta via sisbajud de Id 235198173. Intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, outros bens do devedor suscetíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se” - ID 247111902 dos autos de origem. A empresa agravante narra: “Cuidam-se os autos de Cumprimento de Sentença, em tramite desde 2017, no qual a AGRAVANTE visa satisfazer crédito em valor que, atualizado, ultrapassa os R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Deferido o requerimento da AGRAVANTE (ID 228051517) para a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, foi bloqueada a quantia de R$ 9.678,80 (nove mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) na conta da AGRAVADA (ID 235198174). A AGRAVADA apresentou Impugnação à Penhora (ID 233173479), alegando exclusivamente que a conta cujos valores foram penhorados é utilizada para o recebimento de valores provenientes de sua aposentadoria, e por esse motivo, tais ativos seriam supostamente impenhoráveis. Daí que o Juízo a quo, por meio da r. decisão agravada, desconstituiu o bloqueio da conta bancária da AGRAVADA, fundamentando que o caso em análise não se enquadraria na hipótese de exceção da impenhorabilidade tão somente por não tratar de pagamento de dívida de natureza alimentar.” - ID 76406286, p. 3., destaquei. Alega que “Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial admite relativização, independentemente da natureza da dívida, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e que a medida seja aplicada em caráter excepcional.” - ID 76406286, p. 4. Diz que “a quantia bloqueada não constitui verba alimentar essencial, uma vez que se soma a outras fontes de renda da AGRAVADA. 15. Conforme demonstrado nos autos, a AGRAVADA é advogada atuante na área do direito previdenciário, possuindo escritório próprio, além de exibir em seu perfil no Instagram estilo de vida que aponta capacidade econômica.” - ID 76406286, p. 6. Assevera que “foi demonstrado na origem que a AGRAVADA possui honorários advocatícios a receber nos autos de n. 1019141-70.2021.4.01.3400, 1023195- 79.2021.4.01.3400, 1066872-62.2021.4.01.3400 e 1004052-61.2022.4.01.3400 em valor superior ao vindicado pela AGRAVANTE. (...) Diante desse cenário, a penhora do valor anteriormente bloqueado, ainda que proveniente de aposentadoria da AGRAVADA, revela-se não apenas possível, mas também necessária para garantir a efetividade da execução.” - ID 76406286, p. 7. E acrescenta: “além de a AGRAVADA não ter tecido uma palavra sequer a respeito de eventual prejuízo à sua subsistência caso mantida a penhora, a r. decisão agravada indeferiu a constrição exclusivamente sob o fundamento de que a obrigação executada não possui natureza alimentar, ao arrepio do entendimento consolidado na jurisprudência, sobre o tema” - ID 76406286, p. 7. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo: “A probabilidade do direto se evidencia pela ampla jurisprudência colacionada na oportunidade, que demonstra o error in iudicando no entendimento de que a mitigação da impenhorabilidade salarial só se aplicaria nos casos em que se busca a satisfação de obrigação de natureza alimentar. O perigo de dano e o risco ao resultado útil, por sua vez, apresenta-se a partir do fato de que a AGRAVADA vem se esquivando da execução há mais de 7 (sete) anos, sendo que o desbloqueio dos valores em seu favor certamente causará a impossibilidade de alcançar, novamente, a quantia. A reversibilidade da medida é manifesta, já que, na remota hipótese de não ser o presente recurso, provido, os valores serão desbloqueados em favor da AGRAVADA, sem qualquer prejuízo.” - ID 76406286, p. 8. E requer: “a) liminarmente, agregar efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão atacada enquanto não houver julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; b) no mérito, reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida, a fim de determinar a penhora dos valores anteriormente bloqueados pelo sistema Sisbajud na conta da AGRAVADA” - ID 76406286, p. 9. Preparo regular (ID 76410714). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de penhora de percentual do salário auferido pelo agravado, este reconhecido como impenhorável por ser verba de natureza salarial. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. E este Tribunal, acompanhando o entendimento fixado pelo STJ, reconhece que a impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, sendo possível a constrição também para pagamento dos débitos não alimentares, quando assegurada a subsistência do devedor e de sua família e demonstrada que sua renda bruta mensal é superior ao montante definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, o Tema 1230, no qual se discute “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.”. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela Corte (acompanhada por esta Corte) que admite a possibilidade, em caráter excepcional, de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar quando isto não significar prejuízo subsistência do devedor e de sua família. Segundo o Demonstrativo de Proventos Previdenciários (04/2025 – ID 235636506) e Demonstrativo de Pagamento (03/2025 - ID 235636507), a agravada aufere rendimento bruto mensal (aposentadoria) de R$ 7.271,49 e de R$ 1.929,07 (pensionista civil), totalizando o montante de R$ 9.200,56, renda superior ao que se tem definido por este Tribunal para admitir a mitigação da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar (5 salários mínimos). Além disto, atua como advogada na área previdenciária (print de rede social, ID 227770538; contratos de prestação de serviços e honorários advocatícios firmados pela agravada (na condição de advogada) e clientes (datados em 2022 e 2024), IDs 227770523, 227770524, 227770525, 227770528; cópia de sentenças proferidas no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, pelas quais determinado o pagamento de honorários advocatícios à advogada da parte autora (ora agravada, IDs 227770530, 227770532, 227770533, 227770536 todos os Ids referentes aos autos de origem), o que constitui indicativo de possibilidade de eventual constrição mensal de parte do seu montante líquido para quitar o débito exequendo, sem representar riscos a sua subsistência digna. Contudo, nesta sede e no presente momento, não se pode desconstituir o argumento de que a manutenção do bloqueio do valor (R$ 9.678,80) não inviabilize a subsistência digna da devedora, já que o valor supera a renda fixa da agravada demonstrada nos autos (aposentadoria e pensão); eventuais recebimentos de valores referentes ao exercício da advocacia ainda carecem de comprovação nos autos de origem, porquanto a agravada acostou somente extratos bancários de uma de suas contas. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora